Tribunal: STF
Processo: HC 171282
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a ausência de fumus commissi delicti. 4. Impossibilidade. Reincidência específica da paciente observada pelo Tribunal de origem. 5. Sentença condenatória. Incabível a análise pelo Supremo Tribunal Federal dos elementos justificadores da medida cautelar quando eles mesmos fundamentaram a condenação superveniente. 6. Necessidade de análise prévia da instância revisora do Juízo de origem. Pena de supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido.